Tribunal: TJDFT
Processo: 0005114-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA CONFIGURADA. PRÁTICA CONJUNTA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DOS REQUISITOS. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a teoria monista, quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, em unidade de vontades e divisão de tarefas, concorre para a prática do crime, conforme previsto no art. 29, caput, do CP.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42, da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não admitindo-se a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena.

3. Não é permitida a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

4. A causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 possui caráter objetivo, independendo, portanto, de prova da efetiva corrupção da criança ou do adolescente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.